Tribunal: TJDFT
Processo: 0000522-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0000522-67.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MIGUEL ALVES DE ARAUJO FILHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por MIGUEL ALVES DE ARAÚJO FILHO. Intime-se o MPDFT para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2022 14:46:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator